Tribunal: TJMT
Processo: 1085539-91.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1085539-91.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[FRANCISCO ILANILDO FILHO - CPF: 142.093.061-34 (RECORRENTE), FABRICIO DE ALMEIDA CAVALCANTE FILHO - CPF: 899.570.911-15 (ADVOGADO), NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA. - CNPJ: 66.970.229/0001-67 (RECORRIDO), JOSE HENRIQUE CANCADO GONCALVES - CPF: 808.122.106-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1085539-91.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1085539-91.2024.8.11.0001

Recorrente:
Francisco Ilanildo Filho

Recorrida
:
Nextel Telecomunicações Ltda.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA INDEVIDA APÓS CANCELAMENTO DE CONTRATO DE TELEFONIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL COM INÉRCIA NA SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto pelo consumidor contra sentença que, julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a inexigibilidade de débitos relativos ao contrato nº 021/173167927 e determinado a exclusão das cobranças indevidas, deixou de condenar a empresa requerida ao pagamento de indenização por danos morais. O recorrente postula a reforma da decisão para que seja reconhecida a responsabilidade civil da empresa pela persistência das cobranças após cancelamento do serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a cobrança indevida de faturas após o cancelamento do contrato de prestação de serviço de telecomunicações, mantida mesmo após tentativa administrativa de resolução, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo devida a reparação quando comprovado defeito na prestação de serviço.

4.

Embora a legislação permita a cobrança proporcional por serviços prestados até 90 dias após o cancelamento, os documentos dos autos demonstram que a recorrida emitiu cobranças em período superior a esse prazo, em descumprimento à Resolução ANATEL nº 632/2014.

5.

A empresa reconheceu o cancelamento contratual e afirmou que os valores haviam sido cancelados, mas continuou emitindo faturas indevidas, inclusive com menção à negativação do nome do autor, sem comprovar a legalidade das cobranças ou qualquer excludente de responsabilidade.

6.

Restou comprovada tentativa administrativa infrutífera para solução do problema, com persistência da conduta lesiva, configurando falha na prestação de serviço e violação à boa-fé objetiva.

7.

Conforme entendimento consolidado da Turma Recursal, a cobrança indevida, quando acompanhada de inércia da empresa mesmo após provocação do consumidor, extrapola o mero aborrecimento e enseja a compensação por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A cobrança indevida de faturas após o cancelamento do contrato, mantida mesmo após tentativa administrativa de solução e reconhecido o cancelamento pela própria empresa, configura falha na prestação de serviço e enseja indenização por danos morais.

2.

O dano moral decorrente de cobrança reiterada e injustificada não exige demonstração de prejuízo concreto, sendo presumido quando verificada a conduta abusiva do fornecedor.

3.

O valor da indenização por danos morais deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sem gerar enriquecimento sem causa, mas garantindo efeito pedagógico à condenação.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, artigo 14; Código de Processo Civil, artigo 373, II; Código Civil, artigo 406, § 1º (com redação da Lei nº 14.905/2024); Lei nº 9.099/1995, artigo 55; Resolução ANATEL nº 632/2014.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1017041-74.2023.8.11.0001, Relator João Alberto Menna Barreto Duarte, Segunda Turma Recursal, julgado em 18.09.2023, DJE 22.09.2023; TJMT, N.U 1024000-24.2024.8.11.0002, Relatora Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, Primeira Turma Recursal, julgado em 31.03.2025, DJE 04.04.2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1085539-91.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1085539-91.2024.8.11.0001

Recorrente:
Francisco Ilanildo Filho

Recorrida
:
Nextel Telecomunicações Ltda.

RELATÓRIO

Recursos Inominado Cível
de
Francisco Ilanildo Filho.

Ação:
Declaratória de Inexigibilidade de Débito e Rescisão Contratual com Pedido Liminar em Tutela de Urgência Antecipada Cumulada com Pedido em Danos Morais por Serviços Defeituosos.

Origem: 6°
Juizado Especial Cível de Cuiabá.

S
entença (Id.

276595385):
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais,
declarou
a inexistência e a inexigibilidade dos débitos lançados, no total de R$ 1.501,95 (um mil, quinhentos e um reais e noventa e cinco centavos), vinculados ao contrato n°. 021/173167927,
confirmando a liminar
para suspender cobranças de faturas do mesmo contrato e, por conseguinte,
determinou
a exclusão das faturas discutidas nos autos no sistema interno da requerida, sob pena de multa.

Recurso Inominado (Id. 276595386): defende a reforma da sentença, para que condene a empresa recorrida ao pagamento de indenização a título de danos morais.

Contrarrazões (Id.

276595391):
pugna pelo desprovimento o recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1085539-91.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1085539-91.2024.8.11.0001

Recorrente:
Francisco Ilanildo Filho

Recorrida
:
Nextel Telecomunicações Ltda.

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo autor, por meio do qual busca a condenação da empresa recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da emissão de faturas posteriormente ao cancelamento.

Conforme narrado na petição inicial, a parte autora contratou os serviços de TV por assinatura “CLARO MIX HD”, sob o contrato nº 021/173167927. Informa que, em 05 de julho de 2023, solicitou o cancelamento do serviço e, embora tenha efetuado o pagamento proporcional ao uso após a solicitação de cancelamento, continuou a receber cobranças nos meses subsequentes que somam o montante de R$ 1.501,95 (um mil, quinhentos e um reais e noventa e cinco centavos).

Na tentativa de solucionar a questão por meio de procedimento extrajudicial, o recorrente registrou reclamação na plataforma Consumidor.gov em 30/04/2024 (protocolo nº 2024.04/00009116536). Em resposta, a empresa afirmou que os valores em aberto haviam sido cancelados (protocolo nº 91227919). Contudo, descumprindo sua própria declaração, a recorrida manteve as cobranças indevidas, tendo inclusive mencionado a possibilidade de inscrição do nome da parte autora em cadastro de inadimplentes.

A empresa reconhece o cancelamento do plano, mas alega que as cobranças subsequentes referem-se a faturas proporcionais aos serviços utilizados até a data de encerramento contratual. Sustenta que tais cobranças estão autorizadas pela regulamentação da ANATEL, sendo permitida sua emissão em até 90 dias após o cancelamento.

Entretanto, ainda que tal prática esteja amparada na regulamentação vigente, o pedido de cancelamento foi realizado em
julho de 2023
, enquanto os documentos juntados aos autos (Id. 276594896 e Id. 276594899) demonstram que o autor ainda enfrentava cobranças indevidas em
abril de 2024
, ou seja, ultrapassado o prazo regulamentar de 90 dias.

Além disso, as faturas apresentadas em Id. 276594899 referem-se a períodos posteriores aos 90 dias do cancelamento, qual seja 10/05/2024 à 10/12/2024, caracterizando cobrança por serviço não prestado e em desconformidade com as normas aplicáveis.

Assim, a parte recorrida não logrou êxito em comprovar a legalidade das cobranças realizadas após o cancelamento, tampouco demonstrou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do consumidor, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Igualmente, não se verifica a ocorrência de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da parte autora.

A controvérsia limita-se à análise da possibilidade de condenação da empresa ao pagamento de indenização por danos morais.

Frise-se que a relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

O artigo 14 do referido diploma legal disciplina que
“
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

De acordo com a conclusão n.º 1, firmada pela 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e disponibilizada no Dje nº 11.799, págs. 14/15, em 1/10/2024:
“O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
” (grifei).

Colaciono aqui julgado que já proferi e guarda semelhança com o caso ora analisado:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CANCELAMENTO DE CONTRATO DE INTERNET NÃO EFETUADO. COBRANÇA INDEVIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR.
MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME1. Recurso Inominado interposto pela parte autora objetivando a majoração da indenização por danos morais, sob o argumento de que o valor não atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.2. Ação ajuizada em razão da falha na prestação de serviço da empresa requerida, que não cancelou o contrato de internet da autora, gerando cobranças indevidas.3. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, determinando o cancelamento do contrato, a retirada do equipamento da residência da autora, a declaração de inexistência dos débitos e a condenação da empresa ao pagamento de indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO4. A questão em discussão consiste em saber se o valor fixado a título de indenização por danos morais deve ser majorado.III. RAZÕES DE DECIDIR5. A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo a responsabilidade da fornecedora objetiva, nos termos do artigo quatorze do referido diploma legal.6. O dano moral restou caracterizado, uma vez que a cobrança indevida e a falha na prestação de serviço configuram lesão extrapatrimonial indenizável.7. O valor fixado pela sentença de primeiro grau observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano e a finalidade pedagógica da condenação.8. Precedentes desta Turma Recursal corroboram a manutenção de indenizações em valores similares para casos análogos.IV. DISPOSITIVO E TESE9. Recurso conhecido e desprovido.Tese de julgamento:
“O descumprimento contratual acompanhado de falha na prestação de serviço e cobrança indevida, com tentativa frustrada de solução administrativa e comprovada inércia da empresa, caracteriza dano moral indenizável.
O valor da indenização deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando o enriquecimento sem causa do consumidor e assegurando o caráter pedagógico da condenação.” Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, artigo 14; Código de Processo Civil, artigo 373, II. Jurisprudências relevantes citadas: TJMT, N.U 1017041-74.2023.8.11.0001, Rel. João Alberto Menna Barreto Duarte, Segunda Turma Recursal, julgado em 18/09/2023; TJMT, N.U 1010961-94.2023.8.11.0001, Rel. Antônio Horácio da Silva Neto, Segunda Turma Recursal, julgado em 02/10/2023.(N.U 1024000-24.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 31/03/2025, Publicado no DJE 04/04/2025)

Nesse sentido também o entendimento jurisprudencial desta Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL REJEITADA - SERVIÇO DE TELEFONIA – INDISPONIBILIDADE DO SERVIÇO DE INTERNET - RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Constatada a falha na prestação do serviço, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC, ocorrendo o dano moral. A falta de sinal de internet enseja a reparação civil, inegável que tal acontecimento suplanta o mero aborrecimento e enseja o dever de indenizar.
Para fixação do quantum indenizatório, devem ser observados os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que valor fixado não represente enriquecimento sem causa do lesado, mas que imponha o caráter pedagógico e punitivo, de modo a reprimir a reiteração da conduta. Sentença mantida. Recurso improvido. (N.U 1017041-74.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 18/09/2023, Publicado no DJE 22/09/2023)”.

Desta forma, frente aos elementos colhidos nos autos, fixo o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, quantia se mostra condizente com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, não remete em
enriquecimento indevido e, possivelmente, refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica, de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para condenar a recorrida ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, a ser corrigido pelo IPCA desde o arbitramento e acrescido de juros de mora pela taxa legal, conforme previsto no artigo 406, § 1º do Código Civil, alterado pela Lei n.º 14.905/2024, a partir da data citação, mantendo a sentença nos demais termos.

Em face do êxito recursal, deixo de fixar honorários sucumbenciais, nos termos do artigo 55,
caput
da Lei n.° 9.099/1995.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da
sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025